Tribunal: TJES
Processo: 0013379-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013379-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLI PRATTI PEREIRA DA SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE – DIREITO DE EXTENSÃO – PRAZO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
A pretensão recursal da apelante, ora embargante, foi analisada de acordo com as normas aplicáveis às operadoras de assistência suplementar à saúde em relação ao direito de manutenção do plano de saúde por extensão após a demissão de seu marido, notadamente os termos da Lei nº 9.656/98.

3
.
Expressamente fundamentada a incidência da referida norma ao caso concreto, repele-se a alegação de não observância ao alegado direito de migração para plano individual de saúde, verdadeiro objeto da demanda originária e que não se confunde com o direito indisponível à saúde, cuja prestação é dever do Estado, conforme consagrado pelo artigo 196, da Constituição da República.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DANIELLI PRATTI PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4563531, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 4663468), a embargante alega, em síntese, que a existência de omissão sobre o caráter indisponível do direito à saúde.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a pretensão recursal da apelante, ora embargante, foi analisada de acordo com as normas aplicáveis às operadoras de assistência suplementar à saúde em relação ao direito de manutenção do plano de saúde por extensão após a demissão de seu marido, notadamente os termos da Lei nº 9.656/98, nos seguintes moldes:

[...]

Narra a apelante figurava como dependente do plano de saúde coletivo firmado entre o antigo empregador de seu marido e a operadora de saúde requerida.

Sustenta que m razão da demissão sem justa causa de seu cônjuge, em 11/12/2014, ambos mantiveram a cobertura assistencial por meio da assunção integral da contraprestação, nos moldes do artigo 30, caput, da Lei nº 9.656/981.

O aludido dispositivo, estabelece que é assegurado ao consumidor que contribuir para o custeio de planos de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício (conforme prelecionam os inciso I e o § 1o do art. 1o da citada Lei), no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a variação do tempo de permanência entre 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses (§1º), desde que assumido pagamento integral do prêmio, estendendo o benefício aos dependentes inclusive no caso de término do vínculo empregatício por falecimento (§§ 2º e 3º, art. 30, da Lei nº 9.656/98).

O documento de fl. 13 – termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho – demonstra que o marido da apelante laborou na empresa estipulante do plano de saúde entre 01/04/2013 e 11/12/2014, ou seja, por 20 (vinte) meses e 11 (onze) dias.

Com a subsunção do caso concreto à norma, tem-se que o prazo máximo que a operadora de saúde tinha a obrigação de manter a cobertura seria de 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, equivalente a um terço do tempo trabalhado pelo titular, período em que se presume a assistência por força da legislação pertinente.

Segundo a narrativa da autora, a interrupção da prestação dos serviços ocorreu aproximadamente 16 (dezesseis) meses após a rescisão do contrato de trabalho de seu cônjuge.

Assim, o prazo mínimo para manutenção da cobertura – 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias – foi respeitado pela operadora de saúde, que, como visto, manteve os serviços por extensão de inatividade por mais de (16) dezesseis meses após a demissão de seu marido.

Porém, o prazo de manutenção da cobertura não extrapolou o máximo previsto em Lei, qual seja, de 24 (vinte e quatro) meses, o que afasta as alegações recursais de que se criou uma legítima expectativa de que o plano de saúde seria mantido de forma indeterminada.

Note-se que no caso em tela, a própria legislação, da qual a parte apelante não alega desconhecimento, indica o prazo máximo de obrigatoriedade de manutenção da cobertura por extensão, circunstância que, é capaz de refutar o argumento de que foi surpresada com o cancelamento do plano de saúde.

Ultrapassado o prazo legal, não pode a operadora de saúde, salvo nas hipóteses previstas na própria legislação, ser compelida a manter, indefinidamente, cobertura assistencial por extensão.

[...]

Portanto, expressamente fundamentada a incidência da referida norma ao caso concreto, repele-se a alegação de não observância ao alegado direito de migração para plano individual de saúde, verdadeiro objeto da demanda originária e que não se confunde com o direito indisponível à saúde, cuja prestação é dever do Estado, conforme consagrado pelo artigo 196, da Constituição da República
1
.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar voto de relatoria